Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720339-67.2024.8.07.0020 APELANTE: MADEIREIRA ALVORADA BRASILIA LTDA - ME APELADO: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Madeireira Alvorada Brasília LTDA - ME (Id. 73234774), sem o recolhimento do preparo. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que a ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, intime-se a Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora